Tribunal: TJES
Processo: 5014290-24.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção; CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014290-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANILO DE SOUZA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014290-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: DANILO DE SOUZA BARBOSA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POLICIAL MILITAR REFORMADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por DANILO DE SOUZA BARBOSA em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é militar reformado, diagnosticado com doença grave e que lhe foi concedida a isenção do imposto de renda retido na fonte, mas não lhe foi assegurada a isenção das contribuições previdenciárias. Afirma fazer jus à isenção das contribuições e reclama a restituição das contribuições retidas desde 01.02.2010.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A reserva remunerada, no entendimento do STJ, é equivalente à condição de inatividade;

O laudo médico de id Num. 41060497, datado de 02.10.2023 confirma que o Requerente é portador de doença coronariana grave, o que é corroborado pelo documento de id Num. 41060497 - Pág. 3, que afirma que em 08.01.2018 foi submetido a cirurgia de revascularização miocárdica;

O Requerente faz jus à aplicação da imunidade das contribuições previdenciárias de que trata o artigo 40, § 3º da LCE 282/2004;

O marco inicial da imunidade deve ser a data do laudo médico apresentado pela Requerente, em 02.10.2023.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, tendo decido pela procedência da aplicação de imunidade em relação às contribuições previdenciárias até o dobro do teto do RGPS, com a restituição das quantias cobradas a este título desde 02/10/2023.

Irresignada, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

ante a peculiaridade de o servidor inativo ser policial militar, cabe observar que não há mais previsão em norma infraconstitucional a respeito da imunidade previdenciária;

foi desconsiderado o advento da Emenda Constitucional 103/2019 e a revogação no Estado do Espírito Santo de norma de isenção de contribuição

previdenciária, bem como a circunstância de não haver tal previsão isentiva na lei federal editada para dispor das normas gerais alusivas a Forças Armadas”;

a previsão de imunidade na Constituição Estadual diz respeito aos servidores civis somente;

No caso em análise, a controvérsia reside em determinar se o Recorrido faz jus à aplicação da imunidade das contribuições previdenciárias de que trata o artigo 40, § 3º da LCE 282/2004, como entendeu o Juízo de Origem.

Entendo que o recurso merece provimento para reformar a sentença julgando improcedente o pedido. Para balizar o entendimento, cito o seguinte julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007763-83.2020.8.08.0024 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: ANTONIO CARLOS ALVARENGA RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelado tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava. 2. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. 3. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 4. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, ficando prejudicada a remessa. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0007763-83.2020.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Para além do julgado citador, a própria lei complementar 282/2004 prevê em seu § 4º sobre a vinculação ao regime próprio de previdência por ela organizado, sendo certo que os militares não integram este rol.

Sendo assim, a pretensão Autoral de ter aplicada uma imunidade prevista ao servidores civis, sendo este militar reformado, não deve prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem condenação em honorários ante o provimento do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)